Tribunal: TJSP
Processo: 2061288-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EXCEÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da excipiente não acolhida. Nulidade de citação não demonstrada. Pessoa jurídica estrangeira que deve ser representada em juízo pelo administrador de sua filial instalada no Brasil. Sucessão da filial pela excipiente, cujo administrador foi devidamente citado e intimado dos

Ementa:
EXCEÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da excipiente não acolhida. Nulidade de citação não demonstrada. Pessoa jurídica estrangeira que deve ser representada em juízo pelo administrador de sua filial instalada no Brasil. Sucessão da filial pela excipiente, cujo administrador foi devidamente citado e intimado dos autos no endereço informado à Jucesp. Recebimento dos atos processuais pela portaria de condomínio edilício sem qualquer ressalva. Comprovante de endereço em local diverso que não é suficiente à anulação do ato citatório, pois a pessoa natural pode ter mais de uma residência. RECURSO DESPROVIDO.